Tribunal: CARF
Processo: 10730.721084/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721084/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.090 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
VARD NITEROI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames
constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais
com alegações e documentos complementares.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO. MERCADO INTERNO.
Para fazer jus ao ressarcimento/compensação pleiteados, a Contribuinte deve
comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721084/2009-74
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado em face do Acórdão no 08-33.336 –
5a Turma da DRJ/FOR, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório Seort DRF/NIT datado de 21/06/2010, às fls. 270-
271, por intermédio do qual, e tendo como base o Parecer Seort/DRF/NITERÓI no 3.152/2010,
às fls. 257-270, foi deferido parcialmente, no valor de R$ 709.252,53, o Pedido de
Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 26371.91744.230806.1.1.11-0025, bem como
homologada parcialmente a compensação vinculada, objeto do PER/DCOMP no
21281.81123.250806.1.3.11-4300.
No
referido
Pedido
de
Ressarcimento,
PER/DCOMP
no
26371.91744.230806.1.1.11-0025, o crédito decorre de Ressarcimento de Cofins Não-
Cumulativa – Mercado Interno, relativo ao 1o Trimestre de 2005, no montante pleiteado de
R$ 1.411.281,34, utilizado na compensação de débito da Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Em 23/02/2006, o contribuinte apresentou Declaração de Compensação em
formulário (papel), através do processo n° 10730.001163/2006-12, na qual formalizou
a compensação de débitos de IRPJ e CSLL com supostos créditos de PIS e Cofins
apurados no 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2005.
Ao apreciar as Declarações de Compensação em papel a DRF os considerou não
declarados, haja vista a obrigatoriedade de apresentação de PER/Dcomp eletrônica.
Cientificado do Despacho Decisório que considerou não declarada a
compensação no processo no 10730.001163/2006-12, o contribuinte transmitiu em
23/08/2006,
o
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
eletrônico
no
26371.91744.230806.1.1.11-0025, referente à Cofins Não Cumulativo – Mercado
Interno – 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 1.411.281,34.
Posteriormente, em 25/08/2006, o sujeito passivo utilizou integralmente o
crédito acima referido para a compensação de um débito de IRPJ (controlado no
processo
no
10730.001163/2006-12),
através
da
DCOMP
no
21281.81123.250806.1.3.11-4300.
O crédito de Cofins foi apurado pelo contribuinte com base no art. 3o da Lei no
10.833/2003, decorrente de custos, despesas e encargos vinculados a receitas de
vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência.
O contribuinte auferiu receitas isentas de Cofins, na forma do art. 14, inciso VI
da MP 2.158-35/20011, na condição de estaleiro naval brasileiros que opera nas

1 Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 10 de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as
receitas:
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação modernização, conversão
e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no
9.432, de 8 de janeiro de 1997
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

atividades de construção, conservação modernização, conversão e reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro – REB.
Após realizar diligências junto ao contribuinte para aferir o crédito pleiteado, a
DRF Niterói emitiu o Parecer no 3.152/2010 (fls. 257 a 270), pelo qual reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, admitindo um crédito no valor de R$
709.252,53,
As razões que fundamentaram o indeferimento parcial do crédito foram as
seguintes:
a) glosa da sistemática de apropriação dos custos/despesas, passando do
método de apropriação direta para o de rateio proporcional, porque,
segundo a fiscalização, o contribuinte auferiu receitas isentas e receitas
sujeitas ao regime não cumulativo de tributação, não tendo sido
possível proceder à apropriação direta dos custos/despesas às
respectivas receitas, com os elementos disponibilizados pelo
contribuinte;
b) glosa dos créditos decorrentes de despesas de aluguel no valor de R$
727.122,00, em razão da não apresentação de documentação
comprobatória;
c) glosa dos créditos correspondentes aos custos/despesas discriminados à
fls. 1862 (numeração anterior à digitalização) no valor total de R$
226.293,86, em razão da não apresentação de documentação
comprobatória;
d) glosa dos créditos decorrentes dos custos correspondentes aos serviços
fornecidos por outro estaleiro naval brasileiro, no valor total de R$
1.678.871,33, em razão de serem isentos da Cofins, não gerando direito
a crédito para o adquirente, nos termos art. 3°, § 2°, II, da Lei n°
10.833/2003;
e) glosa do crédito correspondente ao custo expresso na Nota Fiscal n°
044037, no valor de R$ 60.093,60, emitida pela ABS American Bureau
of Shipping, porque não especifica o serviço prestado, não havendo a
comprovação de que o serviço adquirido foi utilizado como insumo na
produção do bem ou na prestação do serviço;
f) glosa do crédito correspondente à quantia de R$ 50.237,14, relativa à
parte do valor da Nota Fiscal n° 0309, emitida pela MCW Reparos
Navais Ltda, na medida em que o referido documento comprova apenas
o valor de R$ 1.415,86 e não R$ 51.653,00;
Os detalhes dos fundamentos das glosas, inclusive da alteração da sistemática
de apuração da base de cálculo de “apropriação direta” para o “rateio proporcional”
estão no Parecer SEORT/DRF/NITERÓI no 3.152/2010 (fls. 257/269).
Com base no Parecer acima referido a DRF Niterói emitiu o Despacho
Decisório de fls. 271 a 207, pelo qual reconheceu o direito creditório de R$
709.252,53, homologando parcialmente, até o limite desse valor, a compensação
realizada através da DCOMP no 21281.81123.250806.1.3.11-4300.

2 Aapós a digitalização deste processo, a lista com a discriminação das notas fiscais de que trata a presente glosa
consta da fl. 195.
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

Ciente do Despacho Decisório em 28/06/2010, conforme Aviso de Recebimento
dos Correios – AR de fl. 275, o contribuinte apresentou em 27/07/2010 a manifestação
de inconformidade de fl. 286 a 307.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega, em síntese, que:
a) quanto à sistemática de apropriação dos custos/despesas, seu sistema de
contabilidade permite, sim, a apropriação direta dos créditos de Cofins
para cada tipo de receita auferida, isso porque, segundo a natureza de
suas atividades, toda e qualquer aquisição de material ou serviço é
destinada especificamente a determinada embarcação; nesse sentido,
anexa a relação de custos e despesas de fls. 341/379 (DOCTO no 3) na
qual se verifica que cada lançamento do Diário é vinculado a
determinado projeto;
b) quanto aos aluguéis, no valor total de total de R$ 727.122,00, anexa os
recibos de fls. 383/385 e copia de Acordo Judicial de fls. 386/389, em
que consta cláusula de quitação dos aluguéis em causa (DOCTO No 5);
c) quanto aos custos e despesas discriminados à fls. 186 dos autos, no valor
total de R$ 226.293,86, anexa as notas fiscais de fls. 403 a 410
(DOCTOS. 6 a 13);
d) quanto aos produtos e serviços fornecidos por estaleiro naval brasileiro,
no valor total de R$ 1.678.871,33:

a fiscalização partiu da falsa premissa de que qualquer atividade de
estaleiro brasileiro estaria isenta de Cofins, quando na realidade as
receitas isentas são somente aquelas decorrentes de atividades
relacionadas a embarcações pré-registradas ou registradas no REB;

a legislação fiscal não previa qualquer isenção da incidência da
Cofins sobre a receita de venda de produtos e prestação de serviços
para emprego na construção/reparo de embarcação. Essa isenção só
veio a ser instituída a partir de 18 de setembro de 2008, com o
advento do Decreto n° 6.887/2009;

as notas fiscais emitidas pelo estaleiro Rio Nave Serviços Navais
Ltda referem-se a fornecimento de blocos de aço utilizados como
insumos
nos
projetos
de
conversão
por
jumborização,
modernização e repotencialização das embarcações "Astro Arraia",
"Astro Badejo" e "Astro Garoupa" e nos projetos de construção das
embarcações "Asso Ventisei" e "Norsul Vitória", todos realizados
pela Requerente;

no presente caso, quem realizou a atividade de construção,
conservação, modernização, conversão e reparo das embarcações
foi a Requerente e não a Rio Nave Serviços Navais Ltda., a qual
apenas forneceu blocos de aço para a Requerente. Logo, quem
auferiu receita isenta de Cofins foi a Requerente e não a Rio Nave
Serviços Ltda;

para comprovar o acima alegado, junta os documentos de fls. 412 a
559 (DOCTO no 14);
e) quanto aos serviços a que se refere a NF n° 044037, no valor de R$
60.093,60:
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74


é notório no meio da construção naval que a ABS American
Bureau of Shipping se trata de uma sociedade de controle e
classificação da qualidade e segurança da construção de navios;

a nota fiscal se refere ao pagamento dos serviços de inspeção e
classificação/certificação do projeto de construção da embarcação
Seabulk Angra (PRO-11);

para comprovar o alegado, junta cópia do contrato celebrado com a
ABS American Bureau of Shipping, das notas fiscais emitidas pela
referida sociedade em razão do aludido contrato (dentre elas a NF
n° 044037), bem contrato celebrado com a Seabulk Offshore do
Brasil, para a construção da embarcação Seabulk Angra (PRO-11)
onde consta cláusula com a exigência de que o navio deve atender
as normas da ABS (DOCTO. 15 e 16);

como os contratos referidos na alínea anterior estão escritos no
idioma inglês, coloca-se à disposição da autoridade julgadora para
apresentação de tradução juramentada, caso necessário;
f) quanto à Nota Fiscal n° 0309, emitida pela MCW Reparos Navais Ltda,
no valor de R$ 1.415,86 (fl. 764 – Anexo III):

a diferença apontada pela autoridade fiscal como não comprovada
(R$ 50.237,34) decorre de equivoco cometido pela Requerente,
que apresentou à fiscalização a nota fiscal errada,
coincidentemente de mesmo número e emitida pela mesma
sociedade;

para comprovar o alegado junta a nota fiscal de fl. 612 (DOCTO
No 17), com o mesmo número e mesmo emitente, no valor de R$
51.653,00;

esclarece que se trata de notas fiscais emitidas pela mesma
sociedade MCW Reparos Navais Ltda, com o mesmo número 309,
sendo primeira é municipal e a segunda estadual.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 5a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o recurso e
reconheceu em parte, no valor de R$ 753.629,30, o direito creditório trazido a litígio, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão no 08-33.336, datado de 27/03/2015, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROPRIAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.
RATEIO PROPORCIONAL.
No caso de a empresa auferir simultaneamente receitas sujeitas ao regime de tributação
não cumulativa e isentas, quando não for possível apropriar os custos, despesas e
encargos diretamente às receitas a que se vinculam, a apropriação far-se-á por rateio
proporcional.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VENDAS NO MERCADO INTERNO COM
ISENÇÃO. ESTALEIRO NAVAL.
Somente são passiveis de ressarcimento os custos, despesas e encargos vinculados às
vendas realizadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, quando
acumuladas ao final de cada trimestre do ano calendário.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

Os créditos passives de ressarcimento na atividade de estaleiro naval são somente
aquelas relacionados custos, despesas ou encargos vinculados a embarcações pré-
registradas ou registradas no Registro Especial Brasilieiro - REB, instituído pela Lei no
9.423/97.
GLOSA DE CRÉDITO. SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO PRESTADO POR
TERCEIRO ESTALEIRO.
As receitas decorrentes de serviço de industrialização prestado por estaleiro naval
brasileiro a outro, realizados em embarcação pré-registrada ou registrada no REB, são
isentas da Cofins na pessoa do prestador, razão pela qual não geram direito de crédito na
pessoa do adquirente do serviço.
GLOSA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação de custos, despesas ou encargo, motivadora das glosas de
crédito na fiscalização, podem ser supridas na manifestação de inconformidade.
Outrossim, devem se desconstituídas as glosas cujos custos ou despesas o contribuinte
logra comprovar na manifestação de inconformidade.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que apresenta suas alegações estruturadas nos seguintes tópicos:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
III – DO DIREITO
III.a) – Da Legalidade do Direito Creditório
III.b) – Da Não Aplicação, ao Presente Caso, do Método de Rateio Proporcional Para a
Determinação dos Créditos
III.c) - Os Créditos Relativos aos Produtos e Serviços Fornecidos Por Estaleiro Naval
Brasileiro
IV – DO PEDIDO
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
IV — DO PEDIDO
Por todo o exposto, vem a ora Recorrente requerer o que segue:
(a) seja admitido, processado e julgado o presente Recurso
Voluntário, produzindo os efeitos que lhe são próprios, com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de
compensação com crédito tributário de COFINS 1o Trimestre
de 2005, mormente aquele do processo de cobrança no
10730.001163/2006-12; e
(b) sejam acolhidas as razões ora aduzidas, a fim de reconhecer o
direito creditório ora discutido, homologando-se integralmente
a DCOMP no 21281.81123.250806.1.3.11-4300, e cancelando-
se o valor apontado como devido no referido processo de
cobrança, sob pena de violação aos Princípios da Confiança
Legítima, Verdade Material, Legalidade, Razoabilidade,
Moralidade, Ampla Defesa, Contraditório, Segurança Jurídica,
Eficiência e Impossibilidade de Enriquecimento sem causa, que
regem o processo administrativo fiscal.
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

Por fim, protesta a Recorrente, em homenagem ao Princípio da Verdade
Material, pela posterior produção de todos os meios de prova admitidos em Direito,
especialmente a prova documental suplementar, que ratificará a total improcedência
do v. acórdão ora guerreado, bem como a eventual realização de diligência fiscal, caso
V.Sas. reputem necessário para formar vosso convencimento sobre a matéria versada
nestes autos.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
Seguirei a ordem de alegações apresentadas pela Recorrente no Recurso
Voluntário.
II.1
Da Legalidade do Direito Creditório
Tópico no Recurso Voluntário:
III.a) – Da Legalidade do Direito Creditório
A Recorrente inicia o mérito do recurso com a especificação de suas atividades e a
descrição da legislação que ampara a isenção da Contribuição, o seu correspondente
creditamento, bem como a possiblidade de ressarcimento.
Por fim, compromete-se a demonstrar, nos tópicos seguintes, que o seu direito
creditório está em perfeita harmonia com a norma legal em vigência.
Portanto, não há o que possa ser apreciado nesta parte do Recurso Voluntário,
uma vez tratar-se apenas de esclarecimentos iniciais da Recorrente.
II.2
Do Rateio Proporcional e Comprovação de Registro de Embarcações
Tópico no Recurso Voluntário:
III.b) – Da Não Aplicação, ao Presente Caso, do Método de Rateio Proporcional Para a Determinação dos
Créditos
A Recorrente afirma que toda e qualquer aquisição de material ou serviço pelo
estaleiro naval é destinada especificamente a determinada embarcação. Ou seja, todos os
serviços e produtos/materiais são adquiridos por encomenda e, frise-se, destinados a determinado
projeto/embarcação, devidamente registrado no REB.
Assevera ser evidentemente possível a apropriação direta dos créditos da Cofins a
cada tipo de receita auferida, observando-se a sua própria atividade de construção/reparo de
navio.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

Alega que foi intimada pelo Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no
699/2009 a apresentar a relação de embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de
navegação, pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB) que foram
submetidas a atividades de construção, conservação, modernização, conversão e reparo no 1°
Trimestre de 2005. Na resposta, informou que os projetos vinculados ao REB, relativo ao 1°
Trimestre de 2005, eram os seguintes: PRO-11 SEABULK ANGRA, ASTRO GUARICEMA,
ASTRO GAROUPA, REBOCADOR APOLLO, REBOCADOR TROMBETAS e BOURBON
CHARMER. Contudo equivocou-se ao mencionar o projeto Bourbon Charmer, o qual, diga-se,
sequer foi objeto de operações relacionadas no referido período.
Prossegue afirmando que, em razão da constatação de divergências entre as
informações prestadas e aquelas constantes no cadastro do Tribunal Marítimo, foi intimada pelo
Termo de Intimação Fiscal n° 1.658/2009 a apresentar os certificados de pré-registro e/ou de
registro definitivo no REB relativos às embarcações PRO-11 SEABULK ANGRA,
REBOCADOR APOLLO e BOURBON CHARMER. Nessa oportunidade, apresentou o registro
no REB dos projetos PRO-11 Seabulk Angra e Rebocador Apollo, sem mencionar que a
ausência da entrega do registro no REB do projeto Bourbon Charmer deu-se pelo fato de que
tal embarcação havia sido relacionada indevidamente como projeto executado no 1° Trimestre
2005.
Assim, alega que, devido a ausência de comprovação do registro no REB da
Bourbon Charmer, a Autoridade Fiscal aplicou a glosa da sistemática de apropriação dos
custos/despesas, passando do método de apropriação direta para o de rateio proporcional por
entender que nem todos os projetos estavam vinculados ao REB, quando, na verdade, tal
premissa foi baseada em informações inexatas.
Destaca que esclareceu tal divergência na Manifestação de Inconformidade. Além
disso, com o objetivo de comprovar a inexistência desse projeto e a apropriação correta do
método de aproveitamento do crédito - "Aplicação direta sobre os créditos" -, apresentou a
Relação/Planilha de Custos e Despesas do 1o Trimestre de 2005, comprovando que cada
lançamento do Diário é vinculado a determinado projeto da empresa e, por sua vez, à
determinada embarcação. E, a própria Autoridade Julgadora de Primeira Instância reconheceu
que este documento comprova a vinculação dos custos e despesas a determinada embarcação.
Conclui que, uma vez comprovado que todos os projetos vinculados ao 1°
Trimestre de 2005 estão registrados no REB, não há que se falar em rateio proporcional para a
tomada de crédito.
No entanto, ressalta que, ao analisar a relação anexada, a Autoridade Fiscal,
apesar de reconhecer a possibilidade de fruição do crédito de maneira direta, constatou que havia
projetos em atividades dentre os quais, à época da Intimação Fiscal n° 1.658/09, não foram
apresentados os registros no REB, motivo pelo qual manteve a aplicação do rateio proporcional,
salvo comprovação do registro do REB, o que se faz no presente momento.
Argumenta que, por desacerto, não apresentou à Autoridade Fiscal todos os
registros no REB das embarcações que foram submetidas a atividades de construção,
conservação, modernização, conversão e reparo no 1° trimestre de 2005, fato este que levou a
Autoridade Fiscal a não reconhecer as receitas vinculadas a esses projetos, mantendo a
imposição da sistemática do cálculo proporcional.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

Afirma que, de fato, todos os custos estão relacionados a projetos inscritos no
REB, não havendo que se falar em rateio proporcional, mas, sim, em aplicação direta sobre os
créditos.
Portanto, aduz comprovar neste recurso que os projetos NORSUL VEGA,
NORSUL BELMONTE, MR CHAFIC e os demais, que, segundo entendimento da Autoridade
Fiscal não estariam registradas no REB, estão aptas a terem seu créditos ressarcidos, uma vez
que estavam corretamente com registro no REB, conforme demonstrado neste tópico (imagem
dos registros) para essas embarcações e em anexo (Doc. 04) para os demais projetos não
considerados pelo Fisco.
Enfim, diz que não há como prosperar a glosa fiscal decorrente da mudança da
sistemática de apropriação dos custos/despesas, método direta para o rateio proporcional.
Aprecio.
Vejamos como a Fiscalização tratou este assunto no Parecer Seort/DRF/Niterói no
3.152/2010:
[...]

22. Por meio do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 699/2009 (fls.
19/22), o sujeito passivo foi intimado a apresentar relação de embarcações brasileiras,
operadas por empresas brasileiras de navegação, pré-registradas ou registradas no
Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 1997, que foram
submetidas a atividades de construção, conservação, modernização, conversão e
reparo no 1o Trimestre de 2005.
23. Na resposta apresentada em 11/09/2009 (fls. 33/37), o contribuinte informou
as seguintes embarcações (fl. 37):

24. Em razão da constatação de divergências entre as informações prestadas
acima e aquelas constantes no cadastro disponível para consulta no endereço
eletrônico na Internet do Tribunal Marítimo (www.mar.mil.br/tm), lavrou-se o Termo
de Intimação Fiscal n° 1.658/2009 (fls. 53/81), por meio do qual o contribuinte foi
intimado a apresentar os certificados de pré-registro e de registro definitivo no REB
relativos às embarcações PRO-11 SEABULK ANGRA, REBOCADOR APOLLO e
BOURDON CHARMER.
25. Em 18/11/2009 (fls. 83/85), foram apresentadas cópias autenticadas do
certificado de pré-registro no REB da embarcação PRO-11 (pré-registro n° 30120) e
do certificado de registro no REB da embarcação APOLO (registro n° 192). Não
foram apresentados os certificados relativos à embarcação BOURDON CHARMER.
Em razão da ausência de comprovação do pré-registro e/ou registro definitivo no REB
desta última embarcação, as receitas a ela vinculadas estão submetidas à incidência
não-cumulativa da COFINS, posto que não estão alcançadas pela isenção supracitada.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

26. Diante do acima exposto e das informações constantes as fls. 13/16, 34/36,
86, 88, 90, 92 e 188/198 (Livro Razão), verifica-se que, no 1° trimestre de 2005, o
sujeito passivo auferiu receitas submetidas à incidência não-cumulativa da COF1NS,
cujos créditos somente podem ser utilizados para deduzir/reduzir o valor devido
a titulo de COFINS, não sendo passíveis de utilização em pedidos de
ressarcimento ou em compensações de tributos. Por outro lado, verificou-se que
foram auferidas receitas de vendas isentas da referida contribuição, cujos créditos são
passíveis de utilização em pedidos de ressarcimento ou em compensações de
tributos.
27. Na hipótese em que sejam auferidas receitas diversas (submetidas à
incidência cumulativa; submetidas à incidência não-cumulativa; vinculadas a
operações de exportação; e/ou vinculadas a vendas decorrentes de operações no
mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência),
em razão do disposto no art. 3°, §§7° a 9°, e no art. 6°, §3°, todos da Lei n° 10.833, de
2003, os créditos da COFINS devem ser determinados pela pessoa jurídica com base
em um dos seguintes métodos:
a) apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
b) rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre as receitas brutas (receitas submetidas à incidência
não-cumulativa e receitas de vendas isentas) e a receita bruta total, auferidas em cada
mês.
28. Os métodos acima mencionados foram previstos na legislação com o
objetivo de possibilitar a segregação e quantificação:
a) dos créditos que somente podem ser utilizados para deduzir/reduzir o valor
devido a titulo de COFINS (não passíveis de utilização em pedidos de ressarcimento
ou em compensações de tributos); e
b) dos créditos passíveis de utilização em pedidos de ressarcimento ou em
compensações de tributos.
29. O sujeito passivo, no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
— DACON (fl. 21) e na petição de fl. 159, informou que adotou o método de
apropriação direta para determinar os créditos utilizados no pedido de ressarcimento e
na declaração de compensação em apreço.
30. No método adotado (apropriação direta), a pessoa jurídica deve manter
sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da
escrituração que seja capaz de segregar e demonstrar a apropriação direta dos insumos,
custos, despesas e encargos incorridos a cada tipo de receitas auferidas: receitas
submetidas à incidência não-cumulativa e receitas de vendas isentas. Em relação ao
referido sistema de contabilidade de custos, o art. 294, §2° do Decreto n° 3.000, de
26/03/1999, dispõe:
[...]
31. Considerando o ato normativo acima transcrito e com o objetivo de verificar
a apropriação direta dos créditos da COFINS às receitas auferidas, lavrou-se o Termo
de Intimação Fiscal n° 307/2010 (fls. 177/179), no qual o contribuinte foi intimado a
apresentar livros auxiliares, fichas, folhas continuas, ou mapas de apropriação ou
rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes com aqueles constantes da
escrituração principal.
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

32. Em 04/05/2010, em resposta ao supracitado Termo de Intimação, o
contribuinte apresentou Relatório de Controle de Créditos, o qual constitui o Anexo II
ao presente processo. O referido relatório não permite verificar a apropriação direta
dos créditos da COFINS a cada tipo de receita auferida: receitas submetidas à
incidência não-cumulativa e receitas de vendas isentas. A escrituração principal (Livro
Diário e Livro Razão) também não permite a verificação da apropriação direta dos
créditos, posto que não houve a segregação dos insumos, custos, despesas e encargos
incorridos em função das receitas auferidas.
33. Além das inconsistências descritas no parágrafo anterior, verificou-se que as
notas fiscais de fls. 03/56 do Anexo III e de fls. 02/146 do Anexo IV se referem a
insumos e serviços utilizados em embarcações diversas daquelas mencionadas no
parágrafo 23, não sendo possível a apropriação direta dos créditos decorrentes das
referidas notas fiscais às receitas auferidas no 1° trimestre de 2005. Vale ressaltar que
não é possível efetuar a integral apropriação direta das demais notas fiscais
apresentadas, uma vez que a maioria não permite a identificação da destinação dos
insumos e serviços.
34. Diante das inconsistências descritas acima e da impossibilidade de verificar
e efetuar a apropriação direta dos créditos da COFINS às receitas submetidas à
incidência não-cumulativa e às receitas de vendas isentas da referida contribuição, é
forçoso concluir pela utilização do método de rateio proporcional para
determinação dos créditos passíveis ou não de utilização no pedido de
ressarcimento e na declaração de compensação em apreciação.
[...]
O relato acima deixa claro que, no período aqui tratado, a Recorrente auferiu
receitas submetidas à incidência não-cumulativa da Contribuição e também receitas isentas,
conforme informações constantes das fls3. 13-16 (Dacon), 34-36 (Demonstrativo de Receitas),
86 (Demonstrativo Receita Bruta de Venda de Bens), 88 (Demonstrativo Receita Bruta
Decorrente de Atividades de Construção de Embarcações Pré-REB ou REB), 90 (Demonstrativo
Receita Bruta de Vendas de Bens e de Prestação de Serviços), 92 (Planilha Demonstrativa
Sintética da Receita Bruta Decorrente de Atividades de Construção, Conservação,
Modernização, Conversão e Reparo Embarcação REB) e 188-198 (Livro Razão).
A Fiscalização, após tomar conhecimento do método de determinação de créditos
da Contribuição adotado pela Recorrente (apropriação direta) e a fim de atestar a sua adequação,
lavrou o Termo de Intimação Fiscal n° 307/2010, para a Recorrente apresentar livros auxiliares,
fichas, folhas continuas, ou mapas de apropriação ou rateio, tidos em boa guarda e de registros
coincidentes com aqueles constantes da escrituração principal.
No entanto, o documento apresentado pela Recorrente em resposta à supracitada
Intimação, denominado Relatório de Controle de Créditos, não permitiu ao Fisco verificar a
apropriação direta dos créditos da Contribuição a cada tipo de receita auferida: receitas
submetidas à incidência não-cumulativa e receita de vendas isentas.
Ainda, segundo o Fisco, a escrituração principal (Livro Diário e Livro Razão)
também não permite a verificação da apropriação direta dos créditos, posto que não houve a
segregação dos insumos, custos, despesas e encargos em função das receitas auferidas.

3 Numeração de folhas do processo em papel, antes de sua digitalização.
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

Também, consignou a Fiscalização que as Notas Fiscais4 de fls. 03-56 do Anexo
III e de fls. 02-146 do anexo IV se referem a insumos e serviços utilizados em embarcações
diversas daquelas mencionadas no parágrafo 23 do mencionado Parecer Fiscal, não sendo
possível a apropriação direta dos créditos decorrentes das referidas Notas Fiscais às receitas
auferidas no 1o Trimestre de 2005.
Por fim, ressalta a Fiscalização, não é possível efetuar a integral apropriação
direta das demais Notas Fiscais apresentadas, uma vez que a maioria não permite a identificação
e a destinação dos insumos e serviços.
Pelo que se vê, não restou alternativa ao Fisco senão a adequada e regular
determinação dos créditos da Contribuição a que faz jus a Recorrente mediante uso do método
do rateio proporcional.
Na fase de Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte apresentou o
documento intitulado “Relação de Custos e Despesas de PIS e Cofins – Ano 2005”, às fls. 341-
379, onde ela afirma que cada lançamento do Diário é vinculado a determinado projeto da
empresa.
Vejamos, agora, como a DRJ analisou tal documento:
[...]
A fim de comprovar sua alegação, o contribuinte anexou juntamente com a
manifestação de inconformidade o DOCTO no 3 (fls. 341/379) – Relação de Custos e
Despesas do 1o Trimestre/2005 – onde, segundo ele, se verifica que cada lançamento
do Diário é vinculado a determinado projeto da empresa.
De fato, a lista agora apresentada, diferentemente da apresentada à fiscalização
quando da aferição do crédito, identifica as embarcações a que se vinculam os
custos/despesas (DOCTO no 3 – fls. 341/379). Só que ao analisá-la verifica-se que
inclui não apenas os projetos vinculados às embarcações com registro no REB, mas
também a diversas outras, não abrangidas pelo incentivo fiscal.
Ora, somente devem fazer jus ao crédito passível de ressarcimento os
custos/despesas vinculados às receitas dos projetos relacionados às embarcações com
registro no REB, a saber: i) PRO-11 SEABULK ANGRA; ii) ASTRO GUARICEMA;
iii) ASTRO GAROUPA; iv) REBOCADOR APOLLO e v) REBOCADOR
TROMBETAS.
As receitas vinculadas aos demais projetos, como por exemplo: NORSUL
VEGA; NORSUL BELMONTE; MR CHAFIC, etc, devem se submeter, até prova em
contrário, ao regime de tributação não cumulativa. Logo, os créditos gerados na
aquisição dos respectivos insumos somente podem ser utilizados para descontar do
valor da contribuição devida em cada mês, não para pedido de ressarcimento.
[...]
De minha parte, considero que, embora se possa identificar no referido documento
algumas embarcações a que os custos/despesas são relacionados, constata-se que:
a) há insumos que estão associados a embarcações não comprovadas perante o
Fisco como registradas ou pré-registradas no REB, no 1o Trimestre de 2005,
exemplos: PRÓ-14 NORSUL VEJA; PRO-16 ASSO VENTISEI; PRO-10
SEABULX BRASIL; PRO-12 MR. CHAFIC; etc; e

4 Numeração de folhas do processo em papel, antes de sua digitalização.
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

b) Há insumos associados a projetos para os quais não é possível aferir a que
embarcações correspondem, tampouco verificar se no 1o Trimestre de 2005
essas embarcações estavam registradas e/ou pré-registradas no REB e com os
correspondentes Certificados válidos. Exemplos desses projetos: “1” (Projeto
Padrão – Rateio); “9” (Projeto Padrão – Reparo); 5097 (Dique Paulo Ferraz);
etc.
Diante de todas essas razões, ratifico o procedimento fiscal quanto ao uso do
rateio proporcional ao presente caso.
Em relação à embarcação Bourbon Charmer, a Recorrente argumenta que não se
apropriou de créditos de custos/despesas relacionadas ao projeto de reparo nessa embarcação no
1o Trimestre de 2005, sendo totalmente infundados os percentuais apurados pela Autoridade
Fiscal para fins de rateio proporcional de determinação dos créditos.
Ocorre, entretanto, que a Fiscalização não mencionou que houve glosa de créditos
ressarcíveis decorrentes de custos/despesas aplicados no projeto dessa embarcação, mas, sim,
que a própria Recorrente, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1.658/2009, afirmou ter
auferido receitas relacionadas a tal embarcação, conforme Planilhas apresentadas às fls. 97 e 99,
as quais foram consideradas como sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição, em
razão da não comprovação do registro e/ou pré-registro da embarcação no REB.
Portanto, não há dúvida de que, ao considerar as receitas auferidas, decorrentes
dessa embarcação, sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição, e não isentas (como
pretende a Recorrente), o percentual usado no método de rateio proporcional para determinação
dos créditos da Contribuição sofre redução e, consequentemente, reduz o valor do crédito
ressarcível a que faz jus a Recorrente.
Por fim, quanto à comprovação do registro e/ou pré-registro de embarcações no
REB, por meio dos documentos (Certificados de Pré-Registro e Registro no REB) às fls. 1.169-
1.179, carreados ao Recurso Voluntário, esclareço que essa documentação não foi trazida no
momento oportuno, ou seja, quando da interposição da Manifestação de Inconformidade, nos
termos do art. 16, III, c/c art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, de modo que sobre ela não
houve pronunciamento pelo órgão julgador a quo. Logo, considero preclusa a sua apresentação.
Cumpre destacar que a Recorrente teve duas oportunidades para apresentar estes
documentos, e não o fez.. Primeiro, durante o procedimento fiscal, após a emissão do Termo de
Intimação Fiscal no 1.658/2009. E, depois, por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade, após ser exarado o pertinente Despacho Decisório.
Em síntese, a Recorrente tenta somente agora demonstrar o registro e/ou pré-
registro no REB das embarcações para as quais a Fiscalização atestou a não comprovação dos
correspondentes pré-registros e/ou registros, o que, a meu ver, caso apreciado neste CARF,
acarretaria supressão de instância.
Enfim, por todas essas razões, improcedentes as alegações apresentadas pela
Recorrente neste tópico do Recurso Voluntário.
II.3
Dos Créditos Relativos aos Produtos e Serviços Fornecidos por
Estaleiro Naval Brasileiro
Tópico no Recurso Voluntário:
III.2.c) Os Créditos Relativos aos Produtos e Serviços Fornecidos Por Estaleiro Naval Brasileiro
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

A Recorrente relata que a Fiscalização adotou o entendimento de que as
aquisições realizadas junto à Rio Nave Serviços Navais Ltda. não fazem jus à geração de
créditos de Cofins porque as vendas realizadas pelo estaleiro seriam isentas, motivo pelo qual a
Recorrente não poderia se apropriar de crédito como adquirente do serviço, conforme art. 3o, §2o,
II, da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Por ocasião da Manifestação de Inconformidade, diz que rebateu tal
entendimento, uma vez que a Autoridade Fiscal partiu de premissa equivocada no sentido de que
toda e qualquer atividade realizada por estaleiro naval brasileiro estaria isenta da Contribuição.
Diz que as receitas auferidas pelos estaleiros navais brasileiros isentas da Cofins
são somente aquelas decorrentes das atividades de construção, conservação, modernização
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB, conforme o disposto
no art. 14, VI, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, e que nenhuma dessas operações foi
realizada pela Rio Nave em favor da Recorrente, mas, sim, pela própria Recorrente.
Realça que, como bem colocado na Manifestação de Inconformidade, a legislação
fiscal não previa qualquer isenção da incidência da Contribuição sobre a receita de venda de
produtos e prestação de serviços para emprego na construção/reparo de embarcação no ano de
2005. Somente em 18/09/2008, com o advento do Decreto n° 6.887, de 25/06/2009, que alterou o
Decreto n° 5.171, de 06/08/2004, que foi estabelecida a redução a zero das alíquotas das
contribuições PIS e Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda, no mercado interno, de
materiais e equipamentos, inclusive partes e componentes, destinados ao emprego na construção,
conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas
no REB.
Frisa que as Notas Fiscais relacionadas pela Fiscalização, para fins de redução da
base de cálculo dos créditos da Cofins, se referem à contratação do estaleiro Rio Nave Serviços
Navais Ltda. para fornecimento de blocos de aço, os quais foram utilizados como insumos nos
projetos de conversão por jumborização, modernização e repotencialização das embarcações
"Astro Arraia", "Astro Badejo" e "Astro Garoupa", e nos projetos de construção das embarcações
"Asso Ventisei" e "Norsul Vitória", todos realizados pela Recorrente.
Argumenta que a Rio Nave realizou apenas operações de apoio para a construção
e reparo de embarcações, sem que, para tanto, se beneficiasse da isenção de PIS/Cofins,
conforme quer fazer crer a Autoridade Fiscal. Logo, quem auferiu receita isenta de Cofins foi a
Recorrente, e não a Rio Nave Serviços Ltda.
Com o intuito de comprovar que o serviço não foi prestado pela Rio Nave, diz
haver carreado aos presentes autos, quando da Manifestação de Inconformidade, as cópias dos
contratos celebrados com a Astromarítima Navegação S/A, Asso Marítima Navegação Ltda e
Companhia de Navegação Norsul e dos registros (ARTs) no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), relativo às Notas Fiscais emitidas para
jumborização, modernização e repotencialização das embarcações “Astro Arraia", "Astro
Badejo", "Astro Garoupa" e pela construção das embarcações "Asso Ventisei" e "Norsul
Vitória".
Conclui ser infundado o argumento mantido no acórdão recorrido de que a glosa
não se deu simplesmente por se tratar de venda realizada por estaleiro naval brasileiro, mas por
se tratar de venda destinada à atividade vinculada a embarcações pré-registradas ou registrada no
REB, quando na verdade, sendo considerada tal premissa ter-se-ia a isenção de PIS/Cofins
somente a partir de 2008. Logo o crédito aqui pleiteado é líquido e certo.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

Analiso.
A Fiscalização tratou a questão da seguinte forma:
[...]
42. Em razão do disposto no inciso VI do art. 14 da Medida Provisória n°2.158
-35, de 2001, as aquisições relativas às notas fiscais discriminadas à fl. 245 e
acostadas aos autos (fls. 04, 16/18, 25, 32, 33, 47, 48, 50, 56 e 73 do Anexo III e fls.
20 e 118/121 do Anexo IV) são isentas da incidência da COFINS, posto que se
referem a produtos e serviços fornecidos por estaleiro naval brasileiro (fl. 244) e
oriundos de atividades de construção, conservação modernização, conversão e reparo
de embarcações pré-registradas ou registradas no REB. As referidas aquisições foram
utilizadas como insumos em produtos e serviços isentos da mencionada contribuição.
43. Por expressa vedação prevista no art. 3°, §2°, II, da Lei n° 10.833, de 2003,
transcrito abaixo, as aquisições mencionadas no parágrafo anterior não geram
direito a crédito, sendo necessária a glosa dos seguinte valores: R$ 934.404,25
(janeiro/2005); R$R$190.323,98 (fevereiro/2005); e RS 554.143,10 (março/2005).
"Art. 3o (...)
§2° Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição." (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
[...]
Esta argumentação foi adequadamente tratada pela DRJ, no Acórdão no 08-33.336
– 5a Turma da DRJ/FOR, no Voto do ilustre Relator Luiz Marcellos Costa de Brito, conforme
trechos seguintes:
DOS OS CRÉDITOS RELATIVOS AOS PRODUTOS E SERVIÇOS
FORNECIDOS POR ESTALEIRO NAVAL BRASILEIRO.
Entendeu a fiscalização que as aquisições realizadas pela manifestante junto à
Rio Nave Serviços Navais Ltda não faziam jus à geração de créditos de Cofins porque
as vendas realizadas por dito estaleiro seriam isentas, incidindo contra a manifestante
a proibição de crédito prevista no art. 3o § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o entendimento da autoridade fiscal, em se tratando a Rio Nave
Serviços Navais Ltda de estaleiro naval brasileiro e tendo sido os serviços/insumos por
ela fornecidos à manifestante aplicados em embarcações registradas no REB, faria a
fornecedora jus à isenção de Cofins prevista no art. 14, inciso VI da MP 2.158-
35/2001. A relação de notas fiscais cujos créditos foram glosados por esse motivo
constam da fl. 255, totalizando R$ 1.678.871,33.
A manifestante defende-se argumentando que a fiscalização partiu da falsa
premissa de que qualquer atividade de estaleiro brasileiro estaria isenta de Cofins,
quando na realidade as receitas isentas são somente aquelas decorrentes de atividades
de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-
registradas ou registradas no REB.
Acrescenta ainda a manifestante que a legislação fiscal não previa qualquer
isenção da incidência Cofins sobre receita de vendas de bens e produtos e de prestação
de serviços para emprego na construção/reparo de embarcação e que somente a partir
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

de setembro de 2008 é que foi estabelecida a alíquota zero para a receita decorrente
dessa atividade.
Sobre o argumento da manifestante de que a autoridade fiscal partiu da falsa
premissa de que qualquer atividade de estaleiro brasileiro estaria isenta de Cofins, não
é essa a conclusão a que se chega ao analisar as provas dos autos.
Em realidade, ao descrever os fatos que justificaram a glosa, a autoridade fiscal
afirma que as saídas são isentas de Cofins porque “se referem a produtos e serviços
fornecidos por estaleiro naval brasileiro (fl. 244) e oriundos de atividade de
construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-
registradas ou registradas no REB.”
Portanto, para a autoridade fiscal, a glosa não se deu simplesmente por se tratar
de venda realizada por estaleiro naval brasileiro, mas por se tratar de venda destinada à
atividade vinculada a embarcações pré-registradas ou registrada no REB.
Essa afirmação da autoridade fiscal pode ser confirmada nas notas fiscais
emitidas pela Rio Nave Serviços Navais Ltda em favor da manifestante (Anexo III -
fls. 766, 778/780, 787, 794, 795, 809, 810, 812, 818, 835 e Anexo IV – fls. 857,
955/958), nas quais na descrição dos serviços prestados encontra-se expressamente
consignada a informação de que se destina a embarcação registrada no REB, inclusive
com menção ao beneficio fiscal previsto § 9o do art. 11 da Lei no 9432/975, que
estabelece a isenção em causa.
O fato de o serviço destinar-se a embarcação pertencente a terceiro não retira da
fornecedora o direito à isenção acima prevista, já que em nenhum momento a lei
concessiva do beneficio o restringe a atividades executadas exclusivamente em
embarcações próprias.
Assim, é de se presumir que os serviços de industrialização prestados pela Rio
Nave Serviços Navais Ltda à manifestante não foram tributadas pela Cofins. Logo, por
força da proibição prevista no art. 3o § 2o, II da Lei no 10.833/20036, não poderia a
manifestante creditar-se dos custos correspondentes.
Pelas razões acima expostas, voto no sentido de manter a glosa de que trata este
item.
[...]
Por concordar com os fundamentos do referido julgado, adoto as correspondentes
razões como minhas para decidir esta parte da contenda, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no
9.784, de 29/01/1996.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário também nesta parte.
II.4
Da Juntada de Prova documental Suplementar

5 Art. 11. É instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual poderão ser registradas embarcações brasileiras,
operadas por empresas brasileiras de navegação.
§ 9o A construção, a conservação, a modernização e o reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB
serão, para todos os efeitos legais e fiscais, equiparadas à operação de exportação.

6 § 2o Não dará direito a crédito o valor.
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.090 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721084/2009-74

Ao final do Recurso Voluntário, no tópico “IV – Do Pedido”, a Interessada
protesta, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, pela posterior produção de todos os
meios de prova admitidos em Direito, especialmente a prova documental suplementar, que
ratificará a total improcedência do v. acórdão ora guerreado.
Quanto a tal pedido, destaco que, no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente
deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do Decreto no 70.235, de 1972, em
relação à apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares. Ou
seja, a apresentação intempestiva de documentos, após a instauração do litígio administrativo,
dá-se de forma excepcional, conforme hipóteses expostas no §4o desse dispositivo, não
observadas no presente caso, razões pelas quais não deve ser aqui deferida.
II.5
Do Pedido de Diligência
No tópico “IV- Do Pedido”, a Recorrente levanta a possibilidade de realização de
Diligência caso os julgadores deste Colegiado assim entendam necessário.
Analiso.
Indefiro o pedido, por se tratar de pedido genérico, por considerar prescindível e
desnecessária a realização de Diligência no presente caso e também em razão de a Diligência não
se prestar a complementar o conjunto probatório cujo ônus de apresentação incumbe á
Recorrente.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital